Tribunal: TJDFT
Processo: 0704461-30.2018.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS MOVIDA PELA ESPOSA EM DESFAVOR DO MARIDO, SÓCIOS DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. CASAL QUE SE ENCONTRA SEPARADO DE FATO. SÓCIO ADMINISTRADOR. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS, RECONHECIDA EM DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. QUESTÃO PRECLUSA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CUSTEIO DOS ÔNUS DO PROCESSO PELA PARTE CONTRÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação contra a sentença que, nos autos da ação de exigir contas, julgou parcialmente procedente os pedidos para rejeitar as contas prestadas, reconhecer a irregularidade e condenar o requerido a restituir parcela do saldo apurado em perícia do juízo. 1.1. No apelo, o requerido suscita preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, se insurge exclusivamente quanto a distribuição dos ônus sucumbenciais, aduzindo que a autora não teria decaído de parte mínima, impondo o rateio proporcional da sucumbência.
2. Cerceamento ao direito de defesa – afastado. 2.1. Tratando-se de ação de exigir contas, o processo está submetido a duas fases distintas, tendo a primeira por pressuposto determinar e condenar a parte eventualmente obrigada a prestar as contas exigidas no processo (art. 550, §5o, do CPC), cabendo à segunda fase julgar a regularidade das constas apresentadas, bem como identificar eventual saldo resultante para restituição (art. 552 do CPC). 2.2. A decisão proferida na primeira fase processual julgou procedente o pedido formulado pela autora para condenar o requerido apelante a prestar as contas pelo exercício de sua administração na sociedade empresária em que figura como sócio, tendo sido certificado o trânsito em julgado em grau de recurso desprovido. 2.3. Assim, descabida a alegação de cerceamento ao direito de defesa sob o fundamento do apelante de que a parte contrária seria a real administradora da sociedade e obrigada a apresentar as contas, posto que superada a questão em decisão que determinou ao apelante a obrigação de apresentá-las e acobertada pela preclusão (art. 502 do CPC).
3. No caso, a sucumbência mínima da parte autora decorre do reconhecimento da obrigação do requerido em prestar as contas, ainda na primeira fase, bem como pela rejeição das contas prestadas e reconhecimento de saldo devido, nos termos do laudo pericial 3.1. Com efeito, o que se verifica dos autos é o fato do apelante restar sucumbente bem próximo da integralidade dos pedidos formulados pela autora na ação de exigir contas, ressalvada a pretensão de restituição de 2 (dois) outros valores, dos 4 (quatros) almejados, que não foram reconhecidos pelo laudo pericial. 3.2. Declarada a rejeição das contas e reconhecida a existência de irregularidade com saldo parcial apurado, inexiste motivo para a reforma da sentença que, em razão da sucumbência mínima da autora, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
4. O desprovimento do apelo em grau de recurso impõe a majoração para 11% os honorários advocatícios fixados pela sentença em 10% sobre o valor da condenação de restituir (R$ 157.412,03), nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
5. Apelo improvido.